Tribunal: TJPA
Processo: 0009452-59.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009452-59.2014.8.14.0040

APELANTE: CLAUDIONOR MONTEIRO, CLEIDE VIANA DE VASCONCELOS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. ALAGAMENTOS. OBRA DE SANEAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por Claudionor Monteiro e Cleide Viana de Vasconcelos contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de alagamentos em imóvel situado em área de ocupação irregular, supostamente agravados por omissão do Município de Parauapebas na execução de obras de saneamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber:
(i) se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial;

(ii) se

o Município foi omisso na execução de obras de saneamento;

(iii) se estão presentes os requisitos para responsabilização objetiva do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de cerceamento de defesa foi rejeitada, pois os apelantes foram intimados a se manifestar sobre o despacho saneador que não deferiu a perícia, mas permaneceram inertes, operando-se a preclusão.

4. O imóvel dos apelantes está situado em área de ocupação irregular, sobre talvegue natural, com histórico de alagamentos e sem autorização do Poder Público.

5. O Município comprovou a adoção de medidas para mitigar os efeitos dos alagamentos, como construção de galerias e sarjetas, sendo os problemas agravados por fatores naturais e construções irregulares que obstruíram o escoamento.

6. Ausente a omissão estatal e o nexo causal entre a atuação do Município e os danos alegados, não se configura o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“A responsabilidade civil do Estado por omissão em obras de saneamento exige a comprovação do dano, da omissão administrativa e do nexo causal, não se configurando quando o ente público comprova a adoção de medidas para mitigar os efeitos dos alagamentos."

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 23, art. 37, §6º e art. 196; CPC, art. 357, 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível 0003265-27.2010.8.14.0006, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 20/05/2019; TJPA, Apelação Cível 0824092-85.2018.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 02/05/2022.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Claudionor Monteiro e Cleide Viana de Vasconcelos
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas, que
julgou procedente
a ação ordinária de indenização por danos morais e materiais movida contra Município de Parauapebas.

Na exordial narram os autores que são proprietários de imóvel situado na Rua 03, Quadra 117, Lotes 18 e 18-A, no bairro União, que, em decorrência de uma obra não concluída de saneamento, tem sofrido com o escoamento de águas das chuvas diretamente para seu terreno, além do esgoto a céu aberto resultando em fedor e proliferação de roedores e insetos.

Afirmam que já procuraram solucionar o problema pelas vias administrativas, porém, não obtiveram resposta do Município que permanece inerte, estando tal situação afetando o aluguel de suas quitinetes.

Diante desses fatos, requer a condenação do município em danos materiais (emergentes e lucros cessantes) e morais.

Após instruídos os autos, o juízo
a quo
proferiu a sentença, nos seguintes termos (Id n° 9293550):

“(...) Dito isso, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais de pessoa que, por sua conta e risco, edifica em área pública. Aqui, cabe salientar que o título definitivo fora negado, não tratando de questão de desídia do poder publico em promover a devida regularização fundiária.

(...)

Ante o exposto, julgo improcedente os pedidos contidos na inicial e EXTINGO o feito, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do NCPC. Sem custas processuais, eis que beneficiário da justiça gratuita.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando com a exigibilidade suspensa, dado o deferimento do pedido de justiça gratuita, conforme art. 98, § 3º, do CPC/2015.”

Inconformados, os autores interpuseram recurso de Apelação aduzindo, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial requerida. No mérito, sustenta a responsabilidade do requerido pela omissão na realização/conclusão de obras de saneamento e a existência de danos morais e materiais a serem ressarcidos (Id n° 9293555).

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (Id n° 9293560).

O Ministério Público de 2º grau se absteve de intervir no feito (Id n° 10663433).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Conheço do recurso de apelação cível, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Preliminarmente, alegam os apelantes que o julgamento antecipado da lide, sem realização da prova pericial requerida, configura cerceamento de defesa já que impediu a demonstração do prejuízo sofrido em decorrência da omissão municipal.

Á luz das disposições do Código de Processo Civil de 2015, verifica-se que, após serem realizadas as providências preliminares de que tratam os arts. 347 a 352 do referido diploma processual, ou na hipótese de não serem necessárias, ao juiz é conferida a possibilidade de julgar antecipadamente o mérito da demanda.

Como é sabido, o julgamento antecipado do mérito consiste em:

"[...] decisão fundada em cognição exauriente, proferida após a fase de saneamento do processo, em que o magistrado reconhece a desnecessidade de produção de mais provas em audiência de instrução e julgamento (provas orais, perícia, inspeção judicial)
" (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil e processo de conhecimento. 1 vol.16ed. Salvador: Juspodvm, 2014, p. 562.).

Conforme o disposto no artigo 131, do CPC, "o
juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento
".

Dessa maneira, o juiz, no sistema jurídico brasileiro, poderá atribuir à prova, conforme as peculiaridades do caso concreto, o valor que entender que ela mereça. Portanto, se o magistrado, frente às provas já colacionadas pelas partes, entender que tais elementos são suficientes para o seu convencimento, poderá antecipar o julgamento do mérito, sem que isso implique cerceamento de defesa.

No caso dos autos, após o juiz oportunizar a especificação das provas, os apelantes peticionaram pugnando pela produção de prova testemunhal e pericial (Id n° 9293131). Posteriormente, foi prolatado despacho saneador no qual o juízo de origem determinou a realização de diligências, porém, silenciou em relação ao pedido de realização da perícia (Id n° 9293134).

Ao fim do referido despacho, o juízo consignou:

“No prazo de 05 dias, ficam as partes intimadas para formular esclarecimentos ou solicitar ajustes, presumindo-se silencio como concordância (parágrafo 1º, artigo 357, CPC/15), estabilizando-se os efeitos desta decisão.”
(Id n. 9293134 – pág. 3)

Ora, consoante o art. 357, II, do CPC, no despacho saneador deveria o juízo ter deferido a perícia requerida, entretanto não o fez. Assim, competia aos apelantes, no prazo fixado, se manifestarem sobre tal omissão, porém, quedaram inertes (Id n° 9293141) e, mesmo posteriormente tendo sido aberto novo prazo para manifestação (Id n° 9293546), não houve qualquer arguição dos recorrentes nesse sentido.

Assim, resta preclusa a insurgência dos recorrentes em sede recursal, uma vez que tiveram oportunidades de se manifestarem sobre o não deferimento da prova requerida, mas optaram por permanecer silentes.

Ademais, sendo o juiz o destinatário das provas, cumpre a ele a análise acerca de sua necessidade, o que foi feito pelo magistrado de origem, ao consignar na sentença vergastada que as provas existentes no feito já eram suficientes para embasar sua decisão.

Por fim, vale frisar que, a despeito da inexistência de perícia, há nos autos relatório técnico com fotos do local (Id n° 9293163), feito por Engenheiro Civil, que fornecem ao julgador informações necessárias à análise do caso.

Desta feita,
rejeito a preliminar.

No mérito, cinge-se a controvérsia recursal à análise da correção ou não da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que rejeitou os pedidos formulados pelos autores por não reconhecer o direito a pleitear indenização uma vez que se trata de ocupação irregular de terreno público.

É incontroverso que a Municipalidade tem a obrigação de realizar as obras necessárias a evitar o transbordamento das águas em sua extensão territorial. Ao ente público compete atuar sobre os sistemas de drenagem e manejo das águas pluviais de sua região, além de todos os serviços relativos a saneamento básico, nos termos do art. 23, IX, da CF/88.

O saneamento básico é instrumento essencial para garantir o direito à saúde, sendo dever do Estado em sentido amplo, prestar esse serviço de forma eficiente, sob pena de responsabilização pelos prejuízos decorrentes de sua má execução, nos termos do artigo 196 da Constituição.

Nesse contexto, o ente público responde de forma objetiva pela reparação dos danos que tenha dado causa (ainda que por omissão), isto é, independentemente da comprovação de dolo ou culpa no resultado danoso, em atenção a Teoria do Risco Administrativo, inerente ao disposto no art. 37, § 6º da CF/88.

Desta feita, para a configuração da falta do serviço, necessária a demonstração da ocorrência do dano, nexo de causalidade entre estes (falta de serviço e dano) e a omissão da Administração.

No caso em comento, afirmam os apelantes que o Município de Parauapebas iniciou obras para o escoamento das águas pluviais, porém, não as concluiu, deixando o esgoto a céu aberto e a área sujeita a constantes alagamentos.

Do conjunto probatório dos autos, verifica-se de pronto que o imóvel dos recorrentes está construído em área de ocupação irregular, sem autorização do Poder Público (Id nº 9293128 – pág. 5), estando enquadrada nas vedações de concessão de título pelo Decreto Municipal n° 29/97 (Id n° 9293158).

Ademais, o Relatório Técnico apresentado pela Secretaria Municipal de Obras (Id n° 9293163) atesta que o imóvel dos requerentes foi construído em um “talvegue natural” (ponto mais baixo por onde passam as águas pluviais), já tendo o Município adotado providências na área e entorno para tentar sanar o problema dos alagamentos, tais como a construção de galerias para fins de escoamento das águas, sarjetas em concreto, travessia com manilhas.

Verifica-se, ainda, que as medidas adotadas pelo Poder Público foram afetadas pela construção de outros imóveis na área que formaram um bloqueio à passagem das águas.

Outrossim, o fato da área estar próxima ao rio Parauapebas, quando este sobe de nível em decorrência das chuvas, o escoamento das águas tende a não funcionar, razão pela qual a área já foi mapeada pela Defesa Civil com “risco de alagamentos”.

É cediço que o Poder Público tem por obrigação realizar obras no sentido de propiciar a população uma moradia digna, com um mínimo de saneamento necessário à sua dignidade e saúde. Entretanto, é incontroverso que há fenômenos naturais que não podem ser combatidos, tais como o aumento das águas do rio Parauapebas no inverno, situação comumente vivenciada em nossa região.

Na hipótese, observa-se que, embora o Poder Público venha realizado obras visando a redução dos efeitos dos alagamentos, elas foram inviabilizadas tanto pela construção de mais imóveis na área, como pela barreira natural formada pelas águas do rio Parauapebas.

Como bem frisou o juízo de origem, os moradores do local edificaram por sua conta e risco os imóveis, em área sujeita a alagamentos, sem a autorização do poder Público, e, portanto, os danos alegados, são consequências de seu próprio ato de ocupação irregular.

Desta forma, temos que considerar que vários fatores contribuem para o infortúnio experimentado pelos apelantes, tais como: o fato de sua residência encontrar-se situada em um talvegue natural (parte mais baixa da rua); ser área atingida pela subida das águas do rio Parauapebas (risco de alagamento); construção de novos imóveis que criaram barreiras às galerias de escoamento de águas; existência de acúmulo de lixo nos bueiros; e estreitamento do perfil das sarjetas em razão da construção de rampas de acesso às casas.

Tais fatores não podem ser atribuídos à Municipalidade.

Com efeito, não resta comprovada a omissão do Poder Público em adotar providências visando a execução de medidas preventivas e obras de saneamento a fim de impedir, ou pelo menos, minimizar os efeitos do alagamento na área onde está situado o imóvel dos recorrentes.

Evidente, portanto, que o apelado logrou êxito em comprovar que os alagamentos ocorrem por motivos outros, que não a falta de execução/manutenção de obras de drenagem, ônus que lhe cabia, a teor do que estabelece o art. 373, inciso II, do CPC.

Vale, ainda, ressaltar que, conforme os relatórios de execução orçamentária acostados aos autos (Id n° 9293487 – pág. 6 a 9293526 – pág. 3), o Município apelado tem destinado verbas bimestralmente para realização de obras de saneamento tanto na área urbana quanto rural, fato que testifica contra sua alegada omissão.

Assim, ausentes os requisitos ensejadores da responsabilidade do ora apelado, quais sejam, a omissão do Município e nexo causal, inexiste o dever de indenizar.

Nesse sentido, colaciono julgados deste E. Tribunal de Justiça, em situações análogas:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALAGAMENTO DE RESIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO: OBJETIVA. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- Ação de indenização que visa a compensação dos danos morais causados pela inundação da moradia da autora e perda dos bens que a guarnecem.II- A prova pericial realizada no curso da instrução processual não apontou negligencia continuada do Município requerido em realizar obras públicas de saneamento básico capazes de impedir ou minorar os efeitos.III- Ao contrário, o laudo pericial consignou que o serviço executado estava condizente com o projetado. IV- Não restando demonstrado o nexo causal, não há a obrigação de indenizar.V- Recurso Conhecido e Improvido. Unanime. (TJPA, Apelação Cível 0003265-27.2010.8.14.0006, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 20/05/2019)

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REPARAÇÃO DE REDE DE ESGOTO. LEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA. DIREITO COLETIVO, METAINDIVIDUAL, QUE SE CONFUNDE COM O DIREITO SUBJETIVO INDIVIDUAL DO DEMANDANTE. PRECEDENTES STJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSUBSTANCIADA EM DETERMINAR QUE OS ENTES APELADOS IMPLEMENTEM ATIVIDADES DE LIMPEZA DE VIA PÚBLICA E VALAS, SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA PASSAGEM ORQUÍDEA E EXECUÇÃO DA OBRA DE SANEAMENTO NA BACIA DO TUCUNDUBA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DESÍDIA DO PODER PÚBLICO. DEMONSTRADO NOS AUTOS O EMPENHO PÚBLICO EM CONCLUIR AS OBRAS NO CANAL TUCUNDUBA E IMPLEMENTAR ESGOTO SANITÁRIO NA ÁREA. OBRIGAÇÃO DE FAZER AFASTADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO: OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL, DO DANO E DA CONDUTA OMISSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE LUIS ROBERTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Apelante pleiteia a condenação do Estado do Pará e do Município de Belém: 1) à reparação por danos morais e materiais em decorrência de suposto danos a seu imóvel, causados pela precariedade do serviço de saneamento básico na região e pela execução indevida de obras públicas, e 2) a obrigação de fazer, no que tange a limpeza de via pública e valas, serviços de drenagem e pavimentação asfáltica da Passagem Orquídea;

2. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto da sentença do Juízo de origem que julgou improcedente os pedidos autorais, sendo que no tocante ao pedido de obrigação de fazer, reconheceu a ausência de legitimidade ativa do autor, ora Apelante, na forma dos artigos 330, II e 485, I e VI, 487, I todos do CPC;

3. Apelação do Ministério Público. Da legitimidade ativa do demandante. Apesar do direito pleiteado revestir-se de viés coletivo, posto que a obrigação de fazer requerida beneficiaria número indistinto de pessoas, o autor possui legitimidade para perseguir tutela individual, sob pena de ofensa ao direito fundamental de acesso à justiça. Precedentes STJ. Sentença reformada neste ponto para reconhecer a legitimidade ativa da parte autora;

4. Apelação de Luis Roberto. Da obrigação de fazer. Através da conclusão da Vistoria Técnica nº 688/2018 anexada aos autos em id nº 5391456 - Pág. 7, restou-se demonstrado o empenho do Poder Público em efetivar o saneamento básico da área através da realização das obras do Canal Tucunduba e implementação de esgoto sanitário. Não há como vislumbrar nos autos indícios de desídia do Poder Público em efetivar as políticas públicas de saneamento básico. Assim, seria inócua a determinação para que os entes procedam as políticas públicas requeridas, tendo em vista que já exprimem esforços nesse sentido;

5. Da responsabilidade civil do Poder Público e do dano material e moral
.
A configuração da responsabilidade civil objetiva, exige o dano, a conduta e o nexo de causalidade entre ação e o resultado. Logo, incumbe a parte demonstrar o dano sofrido e o nexo causal entre a omissão estatal, o que não se verifica no caso em comento. Nada há nos autos a demonstrar as avarias do imóvel a ponto de permitir presunção de veracidade dos danos alegados a ensejar reparação por danos materiais ou morais. Parte autora que não se desincumbiu do seu ônus probatório conforme dispõe o art. 373, I do CPC;

6. Conheço dos recursos e, no mérito, dou provimento ao apelo do
Parquet
e nego provimento ao apelo de Luis Roberto.

(TJPA, Apelação Cível 0824092-85.2018.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 02/05/2022)

Ante o exposto,
com fulcro no
art. 932, IV do CPC/2015 c/c 133, XI, d, do RITJPA

CONHEÇO do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM

NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo inalterada a sentença de origem.

Em razão do integral desprovimento do recurso,
majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor causa, com base no § 11, do art. 85, do CPC/2015, permanecendo com a exigibilidade suspensa dado o deferimento da justiça gratuita, conforme art. 98, § 3º, do CPC/2015.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2025